Tribunal: TCU
Processo: 027.615/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4413/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 4504/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 97), prolatado na Sessão de 14/4/2020 - Virtual, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) a partir de 2/2/2007 até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores, caso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:" Leia-se : "9.2. (...) a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores, caso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:" 1. Processo TC- Processo 027.615/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Lourenco Normanha Neto (XXX.006.826-XX); João Ferreira Lima (XXX.869.156-XX); Silvio Joaquim de Aguiar (XXX.808.641-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Januária - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.